Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Devedor. Intimação. Consumação. Pagamento. Ausência. Penhora. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Efetivação. Ineficácia. Executada. Sociedade empresarial. Penhora sobre faturamento. Determinação. Ultimação. Inocorrência. Postulação de constrição de recebíveis via cartões de crédito, como forma de materialização da penhora sobre faturamento. Possibilidade. Execução. Processamento no interesse do credor. Asseguração. Teleologia do processo expropriatório. Sistema Sisbajud. Alcance. Fintechs que operam com autorização do Banco Central. Compreensão. Ativos recolhidos em contas geridas por bancos digitais. Operações via cartão de crédito. Expedição de ofícios às administradoras. Necessidade. Penhora de faturamento do executado. Medida já deferida. Renovação. Ausência de interesse recursal. Recurso. Não conhecimento. Cominação de astreintes e pena por ato atentatório à dignidade da justiça ao executado. Matérias ainda não examinada pelo juiz da causa. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo aviado em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, par de ressaltar a subsistência de provimento anterior que deferira a penhora de faturamento da empresa executada, indeferira o pedido de constrição dos valores a serem recebidos por ela via cartão de, ao fundamento de que, em tendo sobejado infrutífera a realização de pesquisa via SISBAJUD, a inexistência de ativos financeiros em nome do devedor tornaria desnecessária a pesquisa perante operadoras de cartão de crédito.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia recursal sob exame cingem-se à aferição i) da viabilidade de ser determinada a efetivação de decisório anterior, que deferira a penhora do faturamento do executado, cominando-se multa diária e condenação por ato atentatório em caso de descumprimento; e ii) da pertinência de ser determinada a constrição de recebíveis de cartões de crédito de titularidade do agravado, de molde a ser consumada a medida constritiva já deferida.
III. Razões de decidir
3. À parte que, desatinada do que restara anteriormente resolvido, renova pretensão de realização de diligência já deferida e cuja efetivação já restara determinada, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente ou ao menos melhor sua posição processual, despontando, sob essa realidade, a ausência de aludido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.
4. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
5. Os créditos originários das operações ultimadas por sociedade empresarial via cartões de débito e crédito, os denominados recebíveis, compõem o faturamento da empresa, e, assim, não subsistindo outros bens de sua titularidade passíveis de expropriação conhecidos, esgotadas as diligências ordinariamente consumadas com aquele desiderato, legítima e legal a constrição de parte do que poderá auferir sob aquela fórmula, notadamente como forma de ultimação da penhora de faturamento anteriormente deferida.
6. Conquanto as fintechs que operam com autorização do Banco Central do Brasil estejam compreendidas pelo sistema Sisbajud, o alcance da consulta realizada no aludido sistema cinge-se à aferição de eventuais ativos depositados em contas bancárias geridas pelos bancos digitais, não compreendendo eventuais recebíveis via cartões de crédito, ressentindo-se de lastro material o indeferimento da pretensão de expedição de ofícios a empresas intermediadoras de pagamento e operadoras de cartão de crédito não alcançadas pelo sistema de perscrutação inerente ao sistema eletrônico visando a constrição de eventuais créditos de titularidade do executado sob o prisma de que traduz medida inócua por não estarem abrangidas pelo sistema.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.